Tribunal: STF
Processo: HC 189277
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Adami Latuf e outro em favor de Giliard Alves Botelho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no HC 585.050/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II e IV e § 2º-A, I, do Código Penal) (evento 4, fls. 40-2). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. A manutenção da segregação provisória do Paciente encontra-se suficientemente justificada, estando amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito.
    2. No caso, consta que os Acusados planejaram detidamente a execução do crime e, no dia dos fatos, munidos com armas de fogo, pularam o muro que dá acesso à residência das vítimas, desligaram o disjuntor, provocando a falta de energia no local. Um dos agentes rendeu o ofendido Isaque e o agrediu violentamente com diversas coronhadas; outro puxou a ofendida Gabriele pelos cabelos e, aproveitando-se da situação, passou as mãos em seus seios. Enquanto as vítimas tinham sua liberdade restrita, o terceiro autor recolhia os objetos e os colocava no interior do veículo da vítima Isaque, o qual foi utilizado para a fuga dos Réus. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade da conduta, apta a justificar a medida constritiva como forma de garantia da ordem pública.
    3. Ordem denegada.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    A autoridade dita coatora manteve a constrição cautelar, pois ‘os Acusados planejaram detidamente a execução do crime e, no dia dos fatos, munidos com armas de fogo, pularam o muro que dá acesso à residência das vítimas, desligaram o disjuntor, provocando a falta de energia no local. Um dos agentes rendeu o ofendido Isaque e o agrediu violentamente com diversas coronhadas; outro puxou a ofendida Gabriele pelos cabelos e, aproveitando-se da situação, passou as mãos em seus seios. Enquanto as vítimas tinham sua liberdade restrita, o terceiro autor recolhia os objetos e os colocava no interior do veículo da vítima Isaque, o qual foi utilizado para a fuga dos Réus’. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade da conduta, apta a justificar a medida constritiva’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ademais, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Na hipótese, além de o crime imputado ter ocorrido com violência/grave ameaça à pessoa, não alegado ou comprovado que o paciente, indivíduo jovem, se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora